Tribunal: STF
Processo: RE 223192
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: Finsocial: empresa dedicada exclusivamente à venda
de serviços.
      Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da
constitucionalidade não apenas do art. 28 da L. 7738/89 - que
instituiu a contribuição social sobre a receita bruta das empresas
prestadoras de serviços -, como das normas posteriores que elevaram
em até 2% a alíquota da contribuição devida por essas empresas.
      Precedente: RE 187.436 (Pleno, 25.6.97).